Tribunal: STF
Processo: HC 231501
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 831.822/AP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado, na forma tentada, por 3 vezes (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 3):



    Afere-se do auto de prisão em flagrante nº 1931/2021-DECIPE, instaurado mediante notitia criminis, que serve de arrimo à presente peça acusatória, que no dia 29/03/2021, por volta de 15h00min, no interior de uma residência nesta cidade, o ora denunciado suso epigrafado, imbuído de intenso animus necandi, ceifou a vida da vítima WILLIAN CANCELLA CORDEIRO (14 anos de idade), mediante diversos disparos de arma de fogo, atingido a região da cabeça, causa eficiente de sua morte. Conforme Laudo Necroscópico, às fls. 34 do IP. 



    Nas mesmas circunstâncias, de tempo, lugar e modo de execução, tentou matar ANDREI CANCELLA CORDEIRO, FABIO CORREA RIBEIRO e JOSH RAILAN NUNES, somente não consumando seu intento homicida em relação a estes, por circunstâncias alheias à vontade do agente, posto que as vítimas conseguiram pular o muro da residência e fugir da mira do denunciado. 



    Conforme revelam os autos, no dia e hora dos fatos, as vítimas estavam em frente à residência, quando um veículo, da marca CITY, cor prata, passou em baixa velocidade, em frente à residência onde as vítimas se encontravam. 



    Ao visualizarem o veículo entraram rapidamente para o interior da residência, entretanto deixaram o portão da frente aberto. 



    Nesse contexto, a vítima ANDREI CANCELLA CORDEIRO, voltou para fechar o portão, momento em que foi surpreendida pelo denunciado e mais dois homens (não identificados até o momento), os quais armados com armas de fogo, saíram atirando nas direções da vítimas. 



    Ato continuo, as vítimas correram para os fundos da residência em que, ANDREI, FABIO e JOSH RAILAN conseguiram escapar do denunciado e sobreviver ao atentado, enquanto WILLIAN CANCELLA CORDEIRO foi executado pelo denunciado.



    [...]



    A materialidade crime restou comprovada pelo laudo necroscópico realizado na vítima WILLIAN CANCELLA CORDEIRO, às fls. 34, atestando que a vítima morreu por traumatismo crânio encefálico, decorrente de instrumento perfuro contundente (PAF).



    A autoria sobejou demonstrada por meio de testemunhas e demais elementos introjetados no bojo do Inquérito Policial. 



    Constata-se que o crime foi praticado por rivalidade entre facções criminosas, portanto motivo torpe, conduta totalmente moral e socialmente reprovável. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão assim fundamentada: 



    Aqui, busca-se a revogação da prisão preventiva com o argumento da ausência de fundamentação para tanto e de fragilidade na comprovação da autoria. 



    Ocorre que, como dito, na via do habeas corpus, não há como dirimir a tese de negativa de autoria e de ausência de provas, pois isso demandaria o exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe, no caso, do feito principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal. 



    Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva (RHC n. 145.064/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/6/2021). 



    Ademais, como dito, no que se refere à tese quanto à ausência de fundamentação da constrição cautelar, tem-se que não há manifestação da Corte estadual sobre esse tema, o que inviabiliza a análise da questão por este Tribunal Superior, em razão da supressão de instância. 



    Por fim, como bem anotado no parecer do Subprocurador-Geral da República Moacir Mendes Sousa, evidenciada, portanto, a prática dos crimes de um homicídio consumado e três homicídios tentados, certo é que não poderia o Tribunal de origem impronunciar o paciente, sob pena de abstração das balizas legais do juízo de pronúncia e de usurpação da competência do Tribunal do Júri (fl. 57). 



    Acolho a manifestação ministerial e não conheço do writ. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Tendo em vista que restou mais que comprovado que nenhuma das testemunhas presentes na audiência de instrução presenciaram os fatos, e até mesmo a vítima sobrevivente que aponta RAMON como autor do delito não compareceu na audiência, impossível, diante desse contexto, submeter o Paciente ao Júri Popular, pois ausentes indícios de responsabilidade de autoria. Requer, assim, a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da sentença de pronúncia, bem como do acórdão e seja revogada a prisão preventiva do Paciente ou seja convertida em medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ. No mérito, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida definitivamente a ordem. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente